Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0731703-04.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antônio Raimundo dos Santos impetrou o presente mandado de segurança no dia 3/10/2021 pleiteando a concessão de ordem para determinar ao Distrito Federal que realizasse o procedimento cirúrgico de troca valvar aórtica Bentall de Bono no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, na sua impossibilidade, em outro hospital da rede pública de saúde com suporte adequado para esse tipo de cirurgia, ou, ainda, em hospital da rede privada, às suas expensas. A liminar foi deferida por decisão proferida em 4/10/2021 (id. 29634463). O procedimento foi realizado no dia 19/10/2021, conforme informação do Distrito Federal (id. 30173021/30173022). Assim, intime-se o impetrante para que informe se persiste o interesse no julgamento da presente ação. E, em caso afirmativo, que comprove a alegada hipossuficiência. P. I. Brasília - DF, 28 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora